Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008465-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO FULVIO LUCHI - CPF: 272.688.148-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANCA - CNPJ: 05.321.575/0001-20 (EMBARGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OBSCURIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO TINHA CADERNETA DE POUPANÇA NO ESTADO DO MATO GROSSO - COMPROVAÇÃO DA CADERNETA EM AGÊNCIA DO ESTADO - NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a decisão agravada e reconhecer a legitimidade ativa, máxime porquanto apresentada comprovação de que mantinha caderneta de poupança no Estado de Mato Grosso, as alegações não foram desconstituídas pelo banco

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1008465-95.2023.8.11.0000

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Obras Sociais da Diocese de Braganca

Processo origem nº 0003566-31.2012.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do banco, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO TINHA CADERNETA DE POUPANÇA NO ESTADO DO MATO GROSSO - COMPROVAÇÃO DA CADERNETA EM AGÊNCIA DO ESTADO - NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - ILEGITIMIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a decisão agravada e reconhecer a legitimidade ativa, máxime porquanto apresentada comprovação de que mantinha caderneta de poupança no Estado de Mato Grosso, as alegações não foram desconstituídas pelo banco

Embargos
(Id. 171031198): Alega, em síntese, que o acórdão é obscuro com relação à titularidade da conta.

Afirma que os extratos colacionados à petição inicial do cumprimento de sentença não são de titularidade da empresa requerente, porquanto consta como titular da conta “Sistema Edu Radiofônico de Bragança”, bem assim aduz que todos os extratos apresentados se referem a conta em agência do Banco Bradesco no município de Bragança, no estado do Pará e não no estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171923181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1008465-95.2023.8.11.0000

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Obras Sociais da Diocese de Braganca

Processo origem nº 0003566-31.2012.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Banco Bradesco S.A.
foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao agravo do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada obscuridade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a decisão que reconheceu a legitimidade do requerente
Obras Sociais da Diocese de Braganca
para ajuizar o cumprimento de sentença. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade da exequente, ora agravada.

O banco agravante sustenta a ilegitimidade ativa de Obras Sociais da Diocese de Braganca, ao argumento de que não está abrangido pela sentença coletiva, em razão de que não possuía caderneta de poupança em agência do banco requerido no Estado de Mato Grosso, somente no Estado do Pará.

O agravado, por sua vez, defende sua legitimidade ativa ao afirmar que mantinha diversas contas poupanças na agência do Banco Bradesco em Sinop-MT.

Do exame, verifica-se que o autor apresentou, com a petição inicial do cumprimento de sentença, extratos de contas poupanças na agência 00953 do Banco Bradesco (Id. 164879675 - Pág. 59), bem como colacionou comprovação de que a agência 953 estava localizada na cidade de Sinop-MT,
alegação essa, vale dizer, não desconstituída pelo banco.
(...)”.

Assim, verifica-se que o banco embargante deixou de impugnar os documentos e as alegações realizadas pelo embargado, que trouxe informações de que a agência nº 953 fica localizada no município de Sinop-MT, inclusive com mapa e fotos da fachada da agência e, com isso, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, o banco alega que, dos extratos colacionados à petição inicial, consta como titular da conta “
Sistema Edu Radiofônico de Bragança
”.

Ocorre que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Agravo de Instrumento do ora embargante e, portanto, a matéria não foi devolvida ao Tribunal, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico” (TJMT, ED 1016793-53.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023